Tribunal: TJSP
Processo: 0026371-89.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Ação de Cobrança. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Deserção decretada quanto ao apelo da ré. Apelo do autor. Preliminar de legitimidade passiva das empresas sucedidas afastada. Desistência do autor quanto às pessoas físicas. Empresa sucessora que responde por todo o passivo, cível e tributários das empresas sucedidas. Por se tratar de boate, não

Ementa:
Ação de Cobrança. Direitos autorais. ECAD. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Deserção decretada quanto ao apelo da ré. Apelo do autor. Preliminar de legitimidade passiva das empresas sucedidas afastada. Desistência do autor quanto às pessoas físicas. Empresa sucessora que responde por todo o passivo, cível e tributários das empresas sucedidas. Por se tratar de boate, não se pode considerar o evento iniciado na noite de sábado que se estende à madrugada de domingo como "evento especial". Não é possível a aplicação da multa moratória prevista pelo Regulamento de Arrecadação do ECAD, tendo em vista a inexistência de contrato entre as partes, bem como, a ausência legislação autorizando a cobrança exigida. No entanto, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária e juros de mora incidentes a partir de cada evento danoso (cada vencimento). Súmulas 54 e 43 do STJ. Precedentes desta Corte. Recurso da ré não conhecido, parcialmente provido o do autor.